Tribunal: STF
Processo: HC 86618
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
1. Não constitui constrangimento
ilícito a demora resultante de ato que foi requerido pela
defesa.
2. O encerramento da instrução criminal, inclusive com a
apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna
prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.
3.
 Presentes os pressupostos de materialidade e indícios suficientes
de autoria e ocorrendo uma ou mais hipóteses elencadas no art. 312
do CPP, como se evidencia no presente caso, não há falar em
ilegalidade do decreto prisional preventivo.
4. Ordem denegada.